Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-10.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OMISSÃO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. ANTERIOR À LEI 14.905/2024. SELIC. TEMA 1368 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ possui entendimento pacificado no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios são consectários legais e matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer tempo, inclusive em sede de Embargos de Declaração.
4. Com o advento do julgamento do Tema 1368 do STJ, necessário integralizar o acórdão a fim de que seja determinada a aplicação da SELIC como índice de juros moratórios previsto no art. 406 do CC no período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.040; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1368 do STJ; EDcl no REsp no 1.885.845/DF de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma.